Tribunal: TJPA
Processo: 0807268-49.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807268-49.2023.8.14.0051

APELANTE: DARLI VALENTINA PEREZ MERCADO, JUAN CAMILO TRIVINO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou as apelantes pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação das apelantes pelo crime de associação para o tráfico; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e redimensionamento das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, o que não foi demonstrado nos autos. A fundamentação da sentença baseou-se exclusivamente na coautoria na prática do tráfico, sem elementos que comprovassem a existência de
societas sceleris
.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a mera coautoria não caracteriza associação para o tráfico, sendo necessária a demonstração concreta do vínculo subjetivo e da atuação conjunta reiterada e estável entre os envolvidos.

5. No tocante ao tráfico privilegiado, embora a sentença tenha indeferido o benefício com base na quantidade de entorpecentes apreendida, tal fundamento já havia sido utilizado para exasperar a pena-base, vedando sua dupla valoração.

6. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, mesmo em casos de apreensão de grande quantidade de drogas, desde que ausentes elementos que comprovem dedicação a atividades criminosas ou integração à organização criminosa.

7. Reconhecida a condição de “mula” das apelantes e presentes os requisitos legais, aplicou-se a minorante na fração de 1/6, redimensionando-se as penas.

8. A detração penal deve ser analisada na fase de execução penal, não sendo cabível sua consideração no juízo de conhecimento quando não houver modificação do regime prisional.

9. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência financeira, a qual não foi demonstrada nos autos. A alegação genérica não é suficiente para o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre os agentes, não se presumindo a partir da coautoria no tráfico. 2. A quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a aplicação do tráfico privilegiado, sendo vedada a valoração dupla na dosimetria. 3. A condição de “mula” no tráfico de drogas autoriza a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, na fração mínima. 4. A análise da detração penal compete ao juízo da execução quando não há alteração do regime prisional. 5. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386, VII, 804; CP, arts. 33, §3º, e 44, I e III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.031.948/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 968.237/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/5/2025; STJ, HC n. 832.272/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8/10/2024; STJ, AgRg no REsp 1.803.332/MG, Rel. Min. Reynaldo Soar
es da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Darli Valentina Perez Mercado e Juan Camilo Trivino Ramos (nome social Camila) apelam da sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que os condenou, respectivamente, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.598 dias-multa; e à pena de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.332 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 (ID 17875209).

As apelantes pugnam pela absolvição pelo crime de associação para o tráfico sustentando que não há provas suficientes para a condenação. Quanto ao crime de tráfico de drogas, requerem a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 à fração de 2/3. Também almejam a detração penal, com abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade aos moldes do art. 44 do CP, a reforma da pena de multa e a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 17875212).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 17875230), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22127571).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta
parcial provimento
.

Inicialmente, registo que a condenação pelo delito previsto no
art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
exige a demonstração inequívoca da associação estável e permanente entre pelo menos dois agentes, com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas. Trata-se de crime autônomo, cuja configuração não decorre automaticamente da coautoria ou da participação no crime de tráfico de drogas, sendo imprescindível a comprovação do liame subjetivo entre os agentes, bem como da estabilidade e durabilidade da parceria criminosa.

No caso em exame, verifica-se que a condenação das apelantes pelo crime de associação para o tráfico foi fundamentada unicamente no fato de estarem reunidas para a traficância, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A materialidade do presente caso está devidamente demonstrada nos autos, pois em pelo que consta das oitivas das testemunhas que ambas estavam transportando para receberem uma vantagem econômica.

Assim, conforme devidamente demonstrado no caderno processual as acusadas DARLI VALENTINA PEREZ MACEDO e CAMILA - JUAN CAMILO TRIVINO RAMOS se reuniram para transportar substância entorpecente.

Desta feita, para mim restou comprovada a existência da sociedade entre as acusadas, havendo assim a configuração tanto da materialidade do delito quanto da autoria do artigo previsto no artigo 35 da Lei Federal nº 11.343/2006, devendo serem condenadas pelo delito mencionado, como já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça analisando casos semelhantes (ID 17875209, pág. 13)

No entanto, não há nos autos qualquer outro elemento de prova que demonstre a existência de vínculo associativo estável e permanente entre as recorrentes para a prática da traficância. Não houve a interceptação telefônica, quebra de sigilo de dados, relatório sobre conversas de whatsapp, relatório sobre ação controlada ou outra técnica de investigação na fase de inquérito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera coautoria na prática do tráfico não é suficiente para caracterizar a associação criminosa, sendo imprescindível a demonstração concreta da existência de um acordo prévio entre os envolvidos para a prática delitiva de forma contínua, duradoura e estruturada.

Nesse sentido, “o crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a
societas sceleris
e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual. Referências genéricas à configuração do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 não são suficientes para ensejar a condenação, que exige um contingente mínimo pelo menos razoável da autoria, com a demonstração concreta do vínculo subjetivo entre o recorrente e os demais agentes. É preciso atenção processual, sem estereótipos, para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, e a coautoria mais complexa, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do
design
do crime de tráfico perpetrado (STJ,
AgRg no REsp n. 2.031.948/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/8/2023).

Dessa forma, ausente a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre as apelantes para o fim específico de praticar o tráfico de drogas, a absolvição do crime de associação para o tráfico é medida que se impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, observa-se que o juízo sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sob o seguinte fundamento:

Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, as rés não preenchem todos os requisitos necessários para a receber o benefício, pois, as acusadas estavam transportando grande quantidade de cocaína (mais de 42 quilos) sendo isso suficiente para demonstrar que elas possuem envolvimento com organização criminosa, e de grande porte, devido ao valor do entorpecente no mercado, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (ID 17875209, pág. 17).

No ponto, convém assinalar que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/6/2017).

In casu
, o magistrado sentenciante indeferiu o privilégio por entender que a expressiva quantidade de entorpecente apreendida com as apelantes seria suficiente para evidenciar o envolvimento de ambas com organização criminosa.

Sem embargo, verifico que o juízo já havia utilizado a quantidade de droga apreendida para exasperar a pena-base. Dessa forma, a sentença contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, isoladamente, não são suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, mas podem ser consideradas para modular a causa de diminuição, desde que não valoradas na primeira fase da dosimetria” (
AgRg no HC n. 968.237/BA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 6/5/2025), sendo certo que “a condição de mula no tráfico de drogas pode justificar a aplicação da fração mínima da minorante (
HC n. 832.272/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 8/10/2024), hipótese retratada nos autos.

Destarte, não havendo a irresignação recursal quanto à primeira e segunda fase da dosimetria, mantenho as penas-bases e as penas intermediárias das apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/6,
redimension
ando
a
pena definitiva
de
Darli Valentina Perez Mercado
para
5 anos, 6 meses e 20 dias
de reclusão e pena de multa de
555 dias-multa
, valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já a
pena definitiva
de
Juan Camilo Trivino Ramos
(nome social
Camila
),
fica estabelecida em 4 anos, 7 meses e 25 dias
de reclusão e pena de multa de
462 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

À vista da quantidade e pena aplicada e da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ambas as apelantes deverão iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, sem possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos, aos ditames do art. 33, §3º c/c art. 44, I e III, todos do CP.

Importante consignar que a jurisprudência da Corte Especial firmou-se no sentido de que, “não havendo alteração de regime inicial prisional, não compete ao juízo de conhecimento, mas sim ao de execução, promover a detração penal” (STJ,
AgRg no HC n. 768373/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), tal como consignado na sentença objurgada.

Por derradeiro,
o pedido de isenção do pagamento de custas processuais pressupõe a concessão da gratuidade judiciária
, matéria sobre a qual esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (Súmula nº 6), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira das recorrentes.

Nesse particular, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência dos recorrentes obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. J. 13/08/2019).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para absolver as apelantes da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena do crime tipificado no art. 33, caput, do mesmo diploma legal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025